Tribunal: TJBA
Processo: 0000405-66.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000405-66.2018.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLAUDEMIR DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
–

TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
IDENTIFICADA A PASSAGEM DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A
4
ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA
-
ACOLHIMENTO DO PLEITO
DEFENSIVO
DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA
.

Caso em análise

I – De acordo com a denúncia,
no dia
15/03/2018
, o réu
foi abordado pela polícia e em sua posse foram encontradas três trouxinhas de crack. Ao dirigirem-se ao imóvel indicado pelo
acusado
foram apreendidas mais
de
100 (cem) embalagens pequenas do mesmo material, motivo pelo qual o Recorrente foi condenado pela prática do cri
m
e de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11346/2006)
a uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Questão em discussão

A defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

Razões de decidir

II -
Ao Recorrente foi aplicada a pena privativa de liberdade total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

A
acusação não apresentou irresignação formal em relação ao veredito hostilizado, resultando no trânsito em julgado do édito condenatório para o
Parquet
. Nesse cenário, a prescrição regula-se pela sanção fixada na sentença, nos termos do § 1º, do art. 110, do Código Penal
, de forma que o prazo prescricional do delito corresponde a
4
(
quatro
) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal.
Ocorre que a denúncia foi recebida em 02/02/2018 e a sentença foi prolatada em 13/01/2025, de modo que, ao longo desse intervalo (mais de 6 anos), não restaram configuradas causas suspensivas do interregno prescricional. Assim, nota-se que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença (marcos interruptivos do prazo prescricional), passaram-se mais de 4 (quatro) anos, evidenciando-se a prescrição retroativa no caso em apreço.
Portanto, por força do art. 107, inciso VI, do CP, declara-se a extinção da punibilidade do Apelante.

Dispositivo e Tese de julgamento

V
-
Por
todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo provimento do recurso interposto pela defesa a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, determinando-se a extinção de sua punibilidade nos termos acima delineados.

Tese de julgamento: Ultrapassado o interregno de
quatro
anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença, é forçoso o reconhecimento
d
a prescrição retroativa com a consequente extinção da punibilidade do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 110, § 1º, 109, inciso V e 107, inciso VI todos do Código Penal.

PROVIMENTO DO
RECURSO
.

AP Nº
0000405-66.2018.8.05.0074
–
DIAS D'ÁVILA
/BA.

RELATOR: ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000405-66.2018.8.05.0074

da Comarca de
DIAS D'ÁVILA
/BA, sendo Apelante
CLAUDEMIR DOS SANTOS MATOS
e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
conferir

provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data registradas na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator